Tribunal: TJDFT
Processo: 0728660-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728660-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília [IDs 132495759 (EMD) e 130549900], que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte recorrente, determinando, dentre outros pontos, que a correção monetária dos honorários sucumbenciais incida a partir do ajuizamento da ação executiva (22/03/2013) e os juros de mora sejam aplicados a partir da data da intimação para pagamento no cumprimento de sentença (12/04/2022). A parte agravante recorre de tal decisão, alegando, em suma, excesso nos cálculos homologados pelo Juízo de origem na parte atrelada à correção monetária, de modo que seja calculada a partir da data da emenda substitutiva, ou seja, a partir de 14/08/2014, e não da data do ajuizamento da ação. Segundo o argumentado, “[n]ão se olvida que o entendimento sumular do STJ é no sentido que a correção monetária deve incidir a partir do respectivo ajuizamento. Todavia, a data considerada como ajuizamento da demanda está equivocada, pois como houve aditamento/emenda da inicial (AMPLIAÇÃOOBJETIVA), esse é o termo que deve ser utilizado como ajuizamento da ação.” Sobretudo com base nesta tese, defende a configuração de excesso de execução nesta parte dos cálculos vergastados. Diante da(s) inconsistência(s) apontada(s), requer a concessão de efeito suspensivo ativo, de modo que sejam obstados os efeitos da decisão agravada, até a decisão de mérito deste recurso. No mérito, requesta pela reforma da decisão recorrida, “(...) para que a correção monetária seja calculada a partir da data da emenda substitutiva,ou seja, 14/08/2014.” É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se, até que demonstre o contrário, cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, com o preparo devidamente recolhido (IDs 38767143 e 38767144), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, não vislumbro conjugados nesta pretensão reformatória os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência buscada pela parte agravante. Sopesando detidamente os elementos de convicção que instruem estes autos, não verifico de pronto a presença de todos os pressupostos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo ativo, mormente por não aferir qualquer perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco identificar possibilidade de risco ao resultado útil do processo, eis que na hipótese de provimento deste recurso eventual ato de constrição efetuado em desfavor da parte agravante poderá ser revisto e desfeito sem grandes obstáculos, retornando os valores bloqueados/penhorados em excesso à sua esfera patrimonial. De igual modo, em sede de cognição rasa e perfunctória própria da atual fase deste processo, não considero demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso à baila quanto ao mérito da controvérsia em si. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca deste recurso, verifico, neste caso específico, que a tutela de urgência almejada pela parte agravante não preenche nenhum dos específicos pressupostos indispensáveis à concessão de tal medida. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo a quo homologou os cálculos com base nas seguintes razões, as quais merecem ser destacadas integralmente, verbo ad verbum: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, tendo havido o trânsito em julgado (ID 120317152). A sentença de ID 120317150 julgou procedente os embargos à execução e fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da execução. O v. Acórdão de ID 120313700, majorou os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da execução, com fundamento no art. 85, § 11o, CPC. Em sede de recurso especial (ID 120317152), não houve qualquer modificação do julgado, tendo sido negado provimento. Os advogados do embargante comparecem, em nome próprio, executando a verba honorária arbitrada. Intimado ao pagamento por publicação no DJe em 12/04/2022, o executado compareceu no id. 124055984 nomeando bem para garantia do Juízo, salientando que o fazia sem prejuízo do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. A nomeação de bem foi rechaçada pelo exequente, que requereu pesquisa de bens. A decisão de id. 125723194 acatou a recusa do exequente e deferiu seu pedido, determinando a busca de ativos financeiros pelos sistema SISBAJUD e de bens pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Na petição de id. 126087252, o executado reiterou a nomeação de bem e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando que os cálculos do credor estão equivocados, porque o valor da causa foi atribuído em R$ 1.587.076,60 (um milhão, quinhentos e oitenta e sete mil, setenta e seis reais e sessenta centavos), na emenda substitutiva de id. 117326257 – pág. 91/92, do processo principal (no0010243-77.2013.8.07.0001). Além disso, o exequente aplicou juros a partir do trânsito em julgado, quando deveria incidir a partir da intimação para pagamento, ou seja, 11/04/2022. Aponta como devida a quantia de R$ 315.293,24 (trezentos e quinze mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), afirmando excesso de execução de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pede seja acolhida a impugnação e restabelecido o prazo para pagamento voluntário. A parte exequente foi intimada a manifestar-se sobre a impugnação, por despacho ordinatório cartorário (id. 126466436) publicado no DJe em 06/06/2022. Em 27/06/2022, o exequente apresentou resposta (id. 129350781) afirmando a ocorrência da preclusão para impugnação ao cumprimento de sentença, posto que a parte executada deveria tê-la apresentado em sua primeira manifestação após a intimação para o cumprimento voluntário da obrigação. Reiterou a recusa à nomeação do crédito à penhora e negou a existência de excesso de execução. Salientou a inexistência de pagamento do valor incontroverso e a incidência de multa e honorários previstos no art. 523 do CPC. É o relatório. DECIDO A intimação para o cumprimento de sentença ocorreu mediante disponibilização no DJe de 11/04/2022, página 1.182, e publicação no dia seguinte. A impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada em 27/05/2022. Com a redação do art. 525, § 6o, do CPC, a garantia do juízo deixou expressamente de ser requisito para a apresentação do cumprimento de sentença, passando a se tornar apenas mais uma condição para a suspensão dos atos executivos. Tem-se, igualmente, que a intimação da penhora e o termo de depósito não demarcam o início do prazo para a oposição de defesa pelo devedor, sendo expressamente previsto o art. 525, caput, que o prazo de 15 dias para a apresentação da impugnação se inicia após o prazo do pagamento voluntário. Assim, mesmo que o executado tenha comparecido aos autos no prazo para pagamento voluntário, nomeando bens à penhora, o prazo para a apresentação da impugnação somente se iniciou após transcorridos os 15 dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523 do CPC, independentemente de nova intimação. Nesse sentido, cita-se julgado da lavra da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. ART. 525 DO CPC/15. GARANTIA DO JUÍZO. INSIGNIFICÂNCIA. CASO CONCRETO. TEMPESTIVIDADE. 1. Cuida-se de ação de revisão de benefício de complementação de aposentadoria, em fase de cumprimento de sentença. 2. Recurso especial interposto em: 21/06/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em definir se o depósito para garantia do juízo, realizado dentro dos 15 (quinze) dias do prazo para o pagamento voluntário, previsto no art. 525 do CPC/15, é capaz de modificar o termo inicial do prazo para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Na vigência do CPC/73, prevaleceu na Segunda Seção que, havendo depósito judicial do valor da execução, a constituição da penhora é automática, independente da lavratura do respectivo termo, motivo pelo qual o prazo para oferecer embargos do devedor deveria ser a data da efetivação do depósito judicial da quantia objeto da ação de execução. Precedente. 5. Referida orientação tinha em vista a previsão do art. 738, I e II, do CPC/73, em sua redação originária, anterior à reforma da Lei 11.232/05, que estabelecia a garantia do juízo como pressuposto dos embargos do devedor e que previa que o prazo para a sua apresentação de embargos tinha início com a intimação da penhora ou do termo de depósito judicial. 6. No CPC/15, com a redação do art. 525, § 6o, do CPC/15, a garantia do juízo deixa expressamente de ser requisito para a apresentação do cumprimento de sentença, passando a se tornar apenas mais uma condição para a suspensão dos atos executivos. 7. Por essa razão, no atual Código, a intimação da penhora e o termo de depósito não mais demarcam o início do prazo para a oposição da defesa do devedor, sendo expressamente disposto, em seu art. 525, caput, que o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da impugnação se inicia após o prazo do pagamento voluntário. 8. Assim, mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523 do CPC/15, independentemente de nova intimação. 9. Na hipótese dos autos, a intimação do cumprimento de sentença foi considerada publicada em 20/04/2016, com início da contagem do prazo em 22/04/2016 (sexta-feira, primeiro dia útil seguinte), encerrando-se o décimo quinto dia útil para pagamento voluntário em 12/05/2016 (quinta-feira), de forma que a apresentação da impugnação, ocorrida em 03/06/2016, foi realizada de forma tempestiva. 10. Recurso especial desprovido. (REsp 1761068/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) [g.n.] Dessa forma, no caso concreto, o termo final para o pagamento voluntário ocorreu em 09/05/2022. Assim, a contagem do prazo de impugnação iniciou em 10/05/2022 e se encerrou em 30/05/2022. Como o incidente foi promovido em 27/05/2022, deve ser considerado tempestivo. A Corte Superior também tem entendimento assente de que o termo "pagamento", constante do § 1o do art. 523 do CPC, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação, permitindo o imediato levantamento por parte do credor. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO DA ORA INSURGENTE E PROVEU PARCIALMENTE A IRRESIGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, rever a distribuição da sucumbência realizada pelas instâncias ordinárias, a fim de verificar se minimo ou recíproco o decaimento das partes, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. A multa prevista no artigo 475-J do CPC/73 somente não incidirá no caso de pagamento espontâneo do valor devido, no prazo legal, sem oposição ao levantamento pelo credor. O depósito realizado como garantia do juízo, a fim de viabilizar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, não afasta a incidência da penalidade. Precedentes. 2.1. Ausência de óbice da Súmula 7/STJ, no ponto, pois a provimento do reclamo não exigiu qualquer análise de questão fática, tendo sido aplicado o entendimento jurisprudencial ao caso concreto tal como delinado pelas instâncias ordinárias. 3.Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 244.107/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDICAÇÃO DE BENS PARA GARANTIA DO JUÍZO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Iniciado o cumprimento de sentença, a realização do depósito, a depender de sua finalidade, pode ou não ilidir a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC/1973. Se o depósito tiver por propósito o pagamento do débito, inaplicável a aludida sanção.Todavia, caso o depósito tenha o escopo, único e exclusivo, de garantir o juízo, a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, desta data se inicia o prazo para a apresentação de sua defesa, sem, contudo, ilidir a referida sanção. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 1.597.623/PA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe de 04/10/2016) RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 475-J, §1o, DO CPC/1973. DEPÓSITO REALIZADO COMO GARANTIA DO JUÍZO A FIM DE VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "A multa prevista no artigo 475-J do CPC/73 somente não incidirá no caso de pagamento espontâneo do valor devido, no prazo legal, sem oposição ao levantamento pelo credor. O depósito realizado como garantia do juízo, a fim de viabilizar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, não afasta a incidência da penalidade. Precedentes." (AgInt no AREsp 244.107/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021). Remanesce, então, a análise da alegação de excesso de execução. A sentença proferida no julgamento dos embargos à execução no 2013.01.1.037917-0, estabeleceu o ônus da sucumbência da seguinte maneira, in verbis: Pela sucumbência em ambos os processos (embargos e execução), condeno o exeqüente/embargado em despesas processuais e honorários advocatícios, esses que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor em execução, com base no art. 85, §2o, do CPC, considerando, para tanto, o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como sua duração. No julgamento da apelação interposta pelo ora executado, ao ser negado provimento ao recurso, os honorários foram majorados para 12% sobre o valor da execução (id. 120313700). Não houve alteração quando da decisão que negou provimento ao recurso especial (id. 120317152 – pág. 15). É incontroverso nos autos que, em emenda substitutiva apresentada em 14/08/2014 no processo principal (autos no 0010243-77.2013.8.07.0001), o valor da causa foi apontado como sendo de R$ 1.587.076,60 (um milhão, quinhentos e oitenta e sete mil, setenta e seis reais e sessenta centavos), passando esse valor a ser executado, inclusive com aditamento ao mandado de citação, conforme verificado naqueles autos. Na planilha de cálculos apresentada pelo exequente, a atualização foi realizada a partir da data do ajuizamento da execução – 21/03/2013 – entendendo o executado, todavia, que a data inicial da correção monetária é a data da emenda à petição inicial, 14/08/2014. Razão não assiste ao impugnante. Uma vez que se trata de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, cuja base de cálculo é o valor da causa, a correção monetária deve ter por termo inicial a data do ajuizamento da ação, isto é, 22/03/2013. É o que prescreve o Enunciado no 14 da Súmula do STJ, in verbis: “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento” Quanto aos juros de mora, seu termo inicial é a data da intimação do executado para pagamento, na fase de cumprimento de sentença. Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência do STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DOS DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. [...]. 3. Na linha dos precedentes desta Corte, os juros de mora referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir da data em que configurada a mora do devedor, o que se dá com a sua citação no processo de execução ou sua intimação na fase de cumprimento de sentença. 4. Embargos de declaração da HTM parcialmente acolhidos, apenas esclarecer o termo inicial dos juros moratórios. (EDcl no REsp 1.539.689/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/3/2019, DJe 23/4/2019) (grifei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. 1. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO QUE NÃO SE MOSTROU MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO OU ABUSIVO. 2. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO OU MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 3. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da referida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, circunstâncias não demonstradas na espécie. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária. Já a correção monetária tem incidência a partir da data do arbitramento da verba honorária, ou de sua majoração, como ocorrido na hipótese. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgRg no REsp 1563325/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017) (g.n.) HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE A EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU NA EXECUÇÃO ESPECÍFICA DOS HONORÁRIOS. 1. Os juros de mora sobre os honorários advocatícios só incidem com a intimação para pagamento no cumprimento de sentença ou na execução específica dos honorários. Não há corrosão de seu valor com o tempo, pois deve ser calculado com base no débito originário corrigido e acrescido de juros, conforme o título que deu suporte à execução inicial. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 887.644/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 18/11/2016). (g.n.) Tendo a exequente aplicado juros de mora a partir do ajuizamento da ação executiva, deu ensejo a excesso de execução, eis que o dies a quo dos juros de mora é a data da intimação para pagamento no cumprimento de sentença – 12/04/2022. Finalmente, diversamente do que pretende o impugnante, não há reabertura do prazo para pagamento após a definição do valor devido. Como já exposto em linhas volvidas, o termo "pagamento", constante do § 1o do art. 523 do CPC, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação, permitindo o imediato levantamento por parte do credor. Uma vez que não ocorreu qualquer pagamento, ainda que da parte incontroversa, incidirão a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que a correção monetária dos honorários sucumbenciais incida a partir do ajuizamento da ação executiva (22/03/2013) e os juros de mora sejam aplicados a partir da data da intimação para pagamento no cumprimento de sentença (12/04/2022). Por conseguinte, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor correto devido. Dos cálculos, dê-se vista às partes. Intimem-se.” Mais a complementar dos correspondentes embargos de declaração: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO, id 130812113, em que aduz a existência de erro material, ao argumento de inexistir excesso à execução, bem como de Embargos de Declaração opostos por QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, id 131708682, em que suscita omissão por não terem sido fixados honorários sucumbenciais diante do acolhimento parcial da impugnação, bem como omissão na fixação do termo inicial para incidência da correção monetária. Ambos os embargos de declaração foram opostos contra a decisão proferida id 130549900, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que a correção monetária dos honorários sucumbenciais incida a partir do ajuizamento da ação executiva (22/03/2013) e os juros de mora sejam aplicados a partir da data da intimação para pagamento no cumprimento de sentença (12/04/2022). Intimadas, as partes se manifestaram, id 132058377 e id 132234073. É o breve relatório. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. De início, verifico que parcial razão assiste a QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, uma vez que, de fato, houve omissão quando da não fixação de honorários sucumbenciais na decisão de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Por certo, acolhida, ainda que parcialmente, impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, devem ser arbitrados honorários advocatícios entre 10% e 20% do proveito econômico obtido pelo executado. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S no seu segundo argumento, bem como o embargante MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO, não padece a referida decisão de qualquer vício apontado, capaz de fundamentar os embargos apresentados. Note-se que, o que pretendem os embargantes é, na verdade, discutir o teor da decisão prolatada, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC). Ante o exposto, ACOLHO em parte os embargos declaratórios opostos por QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, para sanar omissão existente, pelo que o seguinte parágrafo passa a integrar a decisão embargada: “Ainda, fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico decorrente do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.” No mais, mantenho a decisão tal qual prolatada. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Calha destacar, na oportunidade, que para eventualmente se afastar a conclusão exarada nos cálculos judicialmente homologados, reputo necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa, tanto para garantir uma paridade de armas, assegurando-se às partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, bem como para obter mais elementos de informação e de convicção, para melhor dirimir a presente controvérsia. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos nenhum dos requisitos legais para tanto. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator